Tribunal: STF
Processo: ADI 3394
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-02
Data de publicação: 2007-04-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º
   DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS.
   TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA.
   EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA
   PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA
   DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE
   PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º.
   SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA
   ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO
   III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO
   JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS
   PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO
   2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E",
   E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL .
1.      Ao
   contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou
   estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não
   procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie
   despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As
   hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas,
   em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil ---
   matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública,
   notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder
   Executivo. Precedentes.
2.      Reconhecimento, pelas Turmas desta
   Corte, da obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo
   Estado-membro, em favor de hipossuficientes.
3.      O custeio do
   exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício
   do direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 5º,
   inciso LXXIV, da CB/88.
4.      O disposto no inciso I consubstancia
   matéria de índole processual --- concessão definitiva do
   benefício à assistência judiaria gratuita --- tema a ser
   disciplinado pela União.
5.      Inconstitucionalidade do inciso III
   do artigo 2º que estabelece a perda do direito à assistência
   judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória que
   tenha sido proposta pelo Ministério Público e que tenha como
   suporte o resultado positivo do exame de DNA. Violação do
   disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição de
   1.988.
6.      Fixação de prazo para cumprimento da decisão judicial
   que determinar o ressarcimento das despesas realizadas pelo
   Estado-membro. Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo
   2º.
7.      Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar
   inconstitucionais os incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem como
   a expressão "no prazo de sessenta dias a contar da sua
   publicação", constante do caput do artigo 3º da Lei n. 50/04 do
   Estado do Amazonas.